Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão de flagrante decorrente de monitoramento policial e apreensão de pequenas porções de crack e frascos de “loló”, além da constatação de mercancia ilícita praticada no interior de unidade residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do ingresso domiciliar pela ausência de mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar dispensa mandado judicial quando baseado em fundadas razões decorrentes de flagrante delito, especialmente quando a atuação policial é precedida de monitoramento e visualização direta da transação ilícita, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 280) e no STJ.
4. O crime de tráfico, nas modalidades de guardar ou ter em depósito, configura delito permanente, legitimando a entrada forçada enquanto perdurar a situação de flagrância.
5. A prisão preventiva fundamenta se na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por condenação anterior por tráfico e pela prática do novo crime durante liberdade provisória em processo distinto.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente diante do descumprimento de restrições anteriormente impostas.
7. A quantidade reduzida de droga apreendida não é capaz, isoladamente, de afastar a necessidade da custódia, sobretudo quando o contexto de vigilância policial revela atuação organizada em comércio ilícito.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §1o, 302, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 838.404/SP; AgRg no AREsp 3.014.856/MG; REsp 2.198.971/MT; AgRg no RHC 227.225/SE; AgRg no HC 1.045.427/SP; AgRg no RHC 225.215/MG.